Tribunal: STF
Processo: Rcl 83849
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Tam Linhas Aéreas S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1027138-47.2022.8.26.0003, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.520.841 RG/SP (Tema 1.366 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Conforme já demonstrado no preâmbulo desta peça, a Reclamante é parte nos autos do processo nº.1027138-47.2022.8.26.0003, diante de ação indenizatória proposta em face desta Reclamante, tendo em vista o transporte internacional de carga realizado por esta Reclamante para o segurado da parte contrária.



    Ocorre, porém, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou entendimento diverso ao previsto na Convenção de Montreal, ao aplicar interpretação extensiva, equiparando-se a nota fiscal/invoice a declaração especial de valor e o pagamento de taxa suplementar, de forma que não observou a devida aplicação da Convenção de Montreal, motivo pelo qual inquestionável o interesse processual e a legitimidade da Reclamante na apresentação da presente Reclamação.



    [...]



    Ainda, com relação ao item 2 da tese firmada no TEMA 1366 "infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave", a Convenção de Montreal é clara no ponto em que afirma que deve ter declaração especial de valor e o pagamento da taxa suplementar, sendo que apenas a apresentação do invoice não tem o condão de afastar a indenização tarifada pois, ainda assim, o importador deixou de pagar a taxa suplementar quando se realiza a declaração especial do valor. Logo, houve a determinação pelo por este C. STF da aplicação da CM e conforme a AWB acostada aos autos não teve a declaração especial de valor com o pagamento da taxa suplementar, a decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário descumpre o que determina este C. STF sendo esta uma questão constitucional e, desta forma, apresenta esta Reclamação Constitucional.



    Desta forma, acredita a Reclamante que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu de forma equivocada e distante do decisum desta Corte Suprema ao não aplicar devidamente o Tema 1366, pois afastou a indenização tarifada sem que houvesse o cumprimento dos requisitos EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI, buscando equiparar nota fiscal/invoice a declaração especial de valor e ignorando-se que não houve o pagamento da taxa suplementar prevista na Convenção de Montreal.



    [...]



    Portanto, a presente reclamação se fundamenta em garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal no RE 1.520.841, no que diz respeito à aplicação da Convenção de Montreal aos casos que envolvam transporte aéreo internacional de cargas com as limitações expressamente previstas em lei.



    Assim, requer seja garantida a autoridade deste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência de Tratado Internacional nos casos que envolvem pedido indenizatório em transporte aéreo internacional, observando, evidentemente, a Convenção de Montreal e especialmente o texto do artigo 22-3 e 4 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.520.841/SP (tema 1366), sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que a pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sendo infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave. Confira-se a fls. 1181/1182.



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 924/942) está em perfeita sintonia com a orientação superior ao concluir que a indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal somente seria aplicável se não houvesse declaração quanto ao conteúdo e o valor da carga extraviada, sendo que, no vertente caso, tal declaração está estampada no conhecimento de transporte emitido com base na nota fiscal (invoice).



    Confira-se trecho do V. Acórdão: “Ora, se as rés não exigiram a declaração especial de valor de entrega referente a cada volume transportado (parágrafo único do art. 744 do Código Civil), dúvida não há de que a responsabilidade do transportador se limita ao valor declarado no conhecimento de transporte consoante determina o art. 750 c.c. o art. 743, ambos do Código Civil. Aliás, o conteúdo e o valor da carga transportada era de conhecimento inequívoco das rés, pois declarado tanto no conhecimento de transporte (fls. 295) quanto na invoice (fls. 300/387), de modo que não há falar em indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal, mas reparação integral (art. 944 do Código Civil), em regresso, do valor pago pela apelante à sua segurada, qual se sub-rogou-se no limite do valor indenizado (art. 786 do Código Civil e Enunciado n.º 188 do STF). Rectius, a indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal somente seria aplicável se não houvesse declaração quanto ao conteúdo e o valor da carga extraviada. Todavia, no vertente caso, tal declaração está estampada no conhecimento de transporte emitido com base na nota fiscal (invoice), como acima demonstrado" (fls. 937/938).



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC (documento 15).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.366 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave (grifei).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.366 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.520.841 RG/SP são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, o recurso extraordinário da reclamante, nos termos do item 2 da tese fixada no Tema 1.366 RG, trata de matéria infraconstitucional e fática, ao versar sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória, baseada pelo Tribunal reclamado no conhecimento do valor da carga pela transportadora.  



    Vejam-se as seguintes decisões, proferidas em casos semelhantes: Rcl 81.933/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/7/2025; Rcl 81.918/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21/8/2025; e Rcl 82.214/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/9/2025.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator